Tribunal: TJES
Processo: 5006233-71.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006233-71.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON RODRIGUES NEUMERCK
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006233-71.2024.8.08.0006
Origem:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: ADEMILSON RODRIGUES NEUMERCK
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE ARACRUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FGTS. CARGO COMISSIONADO
. NÃO APLICAÇÃO DO REGIME CELETISTA. NÃO PAGAMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de Ação ajuizada por ADEMILSON RODRIGUES NEUMERCK em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, na qual pleiteia a declaração de nulidade dos contratos firmados entre si e o Requerido na modalidade temporários, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 19.645,99, referente ao FGTS, não recolhido no período de 2018 a 2023, quando estava contratado pelo Município requerido, na modalidade de Contrato Temporário de Trabalho, para exercer as funções de Assessor, Coordenador de Seção e Gerente (ID 51980762), além da multa de 40%, no valor de R$ 7.858,39 [...].
”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se, mesmo com cargo comissionado, o contrato de trabalho firmado entre as partes pode ser considerado nulo pela ausência de demonstração dos pressupostos constitucionais que autorizam a contratação temporária no serviço público, com a consequente obrigatoriedade de recolhimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Na hipótese dos autos, o autor foi contratado pela parte ré para exercer as funções de “
Assessor”, “Coordenador de Seção” e “Gerente”,
em
cargo comissionado
, tendo a relação contratual perdurado de 19.11.2018 a 31.12.2020 e 18.01.2021 a 17.05.2023. Apesar da alegação autoral de que as contratações discutidas no presente feito devem ser declaradas nulas pela ausência de excepcionalidade de interesse público, o autor não tem direito ao recebimento de FGTS, na medida em que o referido benefício é incompatível com a natureza jurídica do regime no qual foi contratado, qual seja,
cargo comissionado
. Sabe-se que a nomeação de servidor para cargo comissionado possui natureza jurídica administrativa, afastando os vínculos de uma relação trabalhista.

5.
Além disso, a possibilidade de nomeação para o exercício de cargo comissionado, sem aprovação prévia em concurso público, está prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal,
in verbis
: “
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
” (grifos nossos).
Desta forma, a parte autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período laborado. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6
.
Da conclusão.
RECURSO CONHE
CIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)